Tribunal: TJDFT
Processo: 0743533-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS EM DIVÓRCIO. DOAÇÃO DE MEAÇÃO E USUFRUTO SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. VALIDADE DAS CLÁUSULAS. CONVERSÃO DO NEGÓCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que anulou cláusulas de acordo homologado judicialmente em ação de divórcio, por meio das quais o cônjuge varão doou sua meação de imóvel às filhas menores e instituiu usufruto em favor da ex-esposa. A decisão agravada considerou inválidas as cláusulas por entender que, à época da homologação, o imóvel encontrava-se gravado com alienação fiduciária e penhora, impossibilitando a disposição da propriedade plena. A parte agravante busca a manutenção da partilha nos termos originalmente homologados, com base na coisa julgada e na possibilidade de conversão do negócio jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de alienação fiduciária sobre o imóvel impede a validade das cláusulas de doação e usufruto homologadas judicialmente; (ii) estabelecer se é possível converter o negócio jurídico de partilha em cessão de direitos aquisitivos, preservando-se a vontade das partes e a coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença homologatória de partilha, transitada em julgado, faz coisa julgada material e somente pode ser modificada nas hipóteses legalmente previstas, como erro de fato ou vício de consentimento, ausentes no caso concreto (CPC, arts. 506 a 508).
4. A alienação fiduciária não impede a disposição dos direitos aquisitivos do imóvel, os quais são admitidos como objeto de penhora e, por consequência, também podem ser objeto de partilha (CPC, art. 835, XII).
5. Nos termos do art. 170 do Código Civil, o negócio jurídico nulo por ausência de propriedade plena pode ser convertido em outro válido — no caso, em cessão de direitos aquisitivos — desde que compatível com a intenção manifesta das partes.
6. A vontade das partes expressa no acordo foi a de beneficiar as filhas menores com a meação do pai, assegurando à mãe o usufruto do imóvel, o que pode ser preservado mediante a regularização da propriedade após a quitação do financiamento.
7. A anulação das cláusulas homologadas comprometeria a segurança jurídica e violaria a coisa julgada, além de causar prejuízos às partes e dificultar a regularização registral do imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A alienação fiduciária não impede a disposição dos direitos aquisitivos sobre o imóvel em partilha homologada judicialmente.
2. A cláusula de doação da meação e de instituição de usufruto pode ser convertida em cessão de direitos aquisitivos, nos termos do art. 170 do Código Civil, quando demonstrada a intenção das partes.
3. A sentença homologatória de partilha faz coisa julgada material e somente pode ser modificada por meio de ação própria nas hipóteses legais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 506, 507, 508 e 835, XII; CC, art. 170.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985880, 0816896-31.2024.8.07.0016, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 01/04/2025, DJe 11/04/2025.